Tribunal: TJES
Processo: 5015037-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015037-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP
RECORRIDO: GRASIELE MERLO BUENO LUCHI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5015037-67.2025.8.08.0014

RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA – EPP

RECORRIDA: GRASIELE MERLO BUENO LUCHI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM DE R$ 10.000,00 FIXADO NA ORIGEM. MONTANTE ACIMA DO PATAMAR USUALMENTE ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS OU DESDOBRAMENTOS AGRAVANTES DA LESÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de negativação indevida nos órgãos de restrição ao crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se unicamente em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) em razão da negativação indevida é excessivo e comporta redução para adequar-se à jurisprudência da Segunda Turma Recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A lide recursal restringe-se ao arbitramento do dano moral, remanescendo incontroversos a irregularidade do apontamento restritivo e o correspondente dever de indenizar. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
), dispensando comprovação do sofrimento psíquico. 3. Todavia, a quantificação do dano deve sopesar a extensão da ofensa, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades fáticas, evitando-se o enriquecimento sem causa. 4. O montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) destoa dos parâmetros ordinariamente adotados por este Colegiado em casos assemelhados de negativação indevida. 5. Não foram demonstradas nos autos circunstâncias extraordinárias, prejuízos colaterais ou desdobramentos adicionais que agravassem a situação vivenciada pela consumidora além do transtorno inerente ao próprio registro restritivo. 6. Diante da ausência de fatores de exasperação da lesão, a redução da verba indenizatória para R$ 7.000,00 mostra-se razoável, proporcional e sintonizada com os precedentes desta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; Artigos 186 e 944 do Código Civil; Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

GRASIELE MERLO BUENO LUCHI ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP. Aduz que foi surpreendida com a inclusão de seus dados nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa) em virtude de débito que sustenta ser indevido. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação asseverando a regularidade da cobrança, a legitimidade da anotação e a inexistência de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos inaugurais para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado impugnando exclusivamente o valor arbitrado a título de danos morais. Argumenta que o montante fixado é excessivo e destoa da proporcionalidade, pugnando pela minoração do encargo. Apresentadas as contrarrazões, a recorrida manifestou-se pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela ré, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo (Artigo 43 da Lei nº 9.099/1995).

Inexistindo preliminares ou questões prejudiciais pendentes, passa-se à análise do mérito.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

O inconformismo manifestado pela instituição de ensino ré limita-se à discussão do valor da reparação extrapatrimonial fixada na instância de origem, restando consolidadas as demais matérias acobertadas pela preclusão, inclusive a ilicitude do apontamento restritivo de crédito.

A inserção infundada dos dados do consumidor nos arquivos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais de natureza presumida (
in re ipsa
), gerando evidente violação aos direitos da personalidade e abalo ao crédito.

Contudo, na fixação do montante indenizatório, cabe ao órgão julgador ponderar os fatos sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando para que a condenação cumpra sua função sancionatório-pedagógica sem representar enriquecimento ilícito do ofendido.

No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença mostra-se excessivo frente ao patamar que esta Segunda Turma Recursal costuma aplicar em demandas análogas de negativação indevida.

Reforça esse juízo de minoração a constatação de que não foram descritas na inicial, tampouco demonstradas no feito, circunstâncias excepcionais ou consequências extraordinárias decorrentes do registro que tenham ultrapassado a órbita ordinária do evento negativo (como a perda de negócio, comprometimento de subsistência ou desdobramentos vexatórios extraordinários).

Nesse quadro, à falta de elementos subjetivos ou objetivos aptos a justificar o arbitramento diferenciado, a redução do patamar reparatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequada, restabelecendo o equilíbrio necessário e a harmonia com as diretrizes jurisprudenciais desta Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Mantém-se os termos de incidência e os índices previstos na sentença para consectários legais.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)